Tribunal: STF
Processo: ARE 1318294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSOS DE APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEFASAGEM DE VALORES DEVIDOS À VIÚVA. COMPROVAÇÃO. PENSÃO À FILHA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. AUTORA QUE JAMAIS ALEGOU SER FILHA SOLTEIRA DO EX-SERVIDOR. Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade de revisão do benefício previdenciário da 1ª autora, viúva do exservidor e restabelecimento e revisão do benefício previdenciário da 2ª autora, filha do falecido. O óbito do servidor ocorreu antes do advento da EC n° 41/2003, de forma que o valor da pensão deve corresponder à integralidade dos vencimentos do servidor falecido, nos termos do art. 40, §§ 7° e 8°, da CRFB. Igualmente, tal pensão deve equivaler ao valor que o servidor faria jus se vivo fosse e, portanto, deverá o benefício ser reajustado sempre que houver modificação da remuneração do servidor ativo, estendendo-se aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens concedidas aos servidores em atividade (Princípio da Paridade). Outrossim, considerando a data do óbito, 24.02.1984, inequívoco o direito da 1ª autora à revisão do pensionamento, assim como ao pagamento das parcelas pretéritas. Ao contrário do que aduziu o sentenciante, é evidente que existe defasagem entre os valores pagos e o que receberia o servidor se vivo fosse, valendo destacar que apenas consta um valor superior no contracheque da 1ª autora, em razão da reversão da cota que era paga à filha. Sendo assim, resta evidente a diferença entre os valores percebidos e o pagamento a menor realizado pela autarquia, razão pela qual deve ser revisto o benefício, incluindo-se na base de cálculo todas as parcelas de caráter geral e remuneratório, nos termos do DAP acostado, excluído apenas o auxílio moradia. Devese, ainda, condenar o réu ao pagamento das diferenças em atraso, com os devidos consectários legais (art.12-F, da Lei 9.494/97, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009), ressalvadas, logicamente, aquelas atingidas pela prescrição quinquenal. Sobre o pensionamento da 2° autora, também merece reforma a sentença. É cediço que a lei ao estabelecer o rol de dependentes para efeito de pensão deverá obrigatoriamente observar o parâmetro traçado pela Carta Magna, contemplando todos aqueles que sejam substancialmente dependentes do segurado falecido. Na hipótese dos autos, o óbito do servidor ocorreu em 1984, aplicandose, pois, à hipótese, a Lei Estadual n° 285/79. Muito embora exista discussão acerca do limite de idade para concessão da pensão às filhas solteira, o que não violaria, em tese, preceito constitucional, fato é que tal argumento não foi a causa de pedir da 2ª autora, que jamais requereu a pensão baseada na condição de filha solteira, mas apenas com base no fato de ser universitária, o que não chancela, no caso, o pagamento da pensão, seja pela ausência de comprovação, seja pelo advento da idade limite (24 anos). Ora, a 2ª autora não tece uma única linha em sua petição inicial, alegando ser solteira e, por isso, necessitar do benefício. Aliás, sequer consta certidão de nascimento atestando que a autora é solteira. Nesse passo, é evidente que a apelante, GABRIELA, jamais requereu na sua inicial o pagamento de pensão na condição de filha solteira, de forma que a pensão concedida foi extra petita. Provimento dos recursos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 3º, 7° e 8° da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O óbito do servidor ocorreu antes do advento da EC n.º 41/2003, de forma que o valor da pensão deve corresponder à integralidade dos vencimentos do servidor falecido, nos termos do art.40, §§7º e 8º, da CRFB. Igualmente, tal pensão deve equivaler ao valor que o servidor faria jus se vivo fosse e, portanto, deverá o benefício ser reajustado sempre que houver modificação da remuneração do servidor ativo, estendendo-se aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens concedidas aos servidores em atividade (Princípio da Paridade).
    A Emenda Constitucional nº 20/98, trouxe normas de aplicação imediata, já reconhecidas, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o valor das pensões serão revistos na mesma proporção e data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.
    Nesse sentido, vale transcrever:
    (...)
    Além do mais, o próprio Decreto 30886/02, legitima expressamente a pretensão autoral, in verbis: 
    (...)
    Ainda nesse tocante, o entendimento consolidado do nosso E. Tribunal, conforme verbete sumular de nº 68, in verbis: 
    (...)
    Outrossim, considerando a data do óbito, 24.02.1984, inequívoco o direito da 1ª autora à revisão do pensionamento, assim como ao pagamento das parcelas pretéritas.
    Ao contrário do que aduziu o sentenciante, é evidente que existe defasagem entre os valores pagos e o que receberia o servidor se vivo fosse, valendo destacar que apenas consta um valor superior no contracheque da 1ª autora, em razão da reversão da cota que era paga à filha.
    Sendo assim, resta evidente a diferença entre os valores percebidos e o pagamento a menor realizado pela autarquia, razão pela qual deve ser revisto o benefício, incluindo-se na base de cálculo todas as parcelas de caráter geral e remuneratório, nos termos do DAP de fls.121/122 (documento eletrônico 123), excluído apenas o auxílio moradia. 
    (...)
    Deve-se, ainda, condenar o réu ao pagamento das diferenças em atraso, com os devidos consectários legais (art.1º-F, da Lei 9494/97, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009), ressalvadas, logicamente, aquelas atingidas pela prescrição quinquenal.
    Sobre o pensionamento da 2ª autora, também merece reforma a sentença.
    É cediço que a lei ao estabelecer o rol de dependentes para efeito de pensão deverá obrigatoriamente observar o parâmetro traçado pela Carta Magna, contemplando todos aqueles que sejam substancialmente dependentes do segurado falecido.
    Na hipótese dos autos, o óbito do servidor ocorreu em 1984, aplicando-se, pois, à hipótese, a Lei Estadual nº 285/79.
    Nesse sentido, o art.29, da Lei 285/79, com a redação vigente à época da morte do segurado, in verbis:
    (...)
    Muito embora exista discussão acerca do limite de idade para concessão da pensão às filhas solteira, o que não violaria, em tese, preceito constitucional, fato é que tal argumento não foi a causa de pedir da 2ª autora, que jamais requereu a pensão baseada na condição de filha solteira, mas apenas com base no fato de ser universitária, o que não chancela, no caso, o pagamento da pensão, seja pela ausência de comprovação, seja pelo advento da idade limite (24 anos). 
    (...)
    Ora, a 2ª autora não tece uma única linha em sua petição inicial, alegando ser solteira e, por isso, necessitar do benefício. Aliás, sequer consta certidão de nascimento atestando que a autora é solteira.
    Nesse passo, é evidente que a apelante, GABRIELA, jamais requereu na sua inicial o pagamento de pensão na condição de filha solteira, de forma que a pensão concedida foi extra petita.
    O juiz, em obediência ao princípio da correlação, fica vinculado aos limites em que a lide é proposta, estando impedido de julgar aquém ou além dos pedidos da inicial. 
    (...)
    In casu, a condição de filha solteira não é ventilada na inicial, limitando-se a autora a aduzir o equivocado comportamento da autarquia em cancelar seu benefício, quando ainda cursava ensino superior, sendo certo que o motivo do cancelamento foi o advento da idade de 25 anos e a ausência de comprovação de que a referida apelante efetivamente estava no ensino superior, quando da maioridade civil.
    Conforme já mencionado, a causa de pedir e o pedido da autora são de restabelecimento da pensão definitiva, em razão da condição de dependente (filha que cursa ensino superior), motivo pelo qual, em não sendo reconhecida tal circunstância, impõe-se o decreto de improcedência, não cabendo ao juízo avaliar pedido não deduzido pela parte."
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente